Tribunal: TJMT
Processo: 1069262-63.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069262-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (RECORRENTE), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

A parte autora, ora recorrida, alega na inicial que sofreu ofensas verbais praticadas pela ré.

Em suas razões recursais, o recorrente alega cerceamento de defesa, uma vez que requereu expressamente a produção de prova testemunhal para comprovar as circunstâncias do fato, especialmente o rompimento de obstáculo e a forma da subtração, pedido este que não foi apreciado pelo juízo a quo, que julgou antecipadamente a lide.

VOTO

Colendos pares;

Da análise dos autos, verifica-se que o ponto controvertido da demanda reside na caracterização do evento como furto qualificado ou furto simples, uma vez que a apólice de seguro contratada pelo recorrente prevê cobertura apenas para a primeira hipótese.

Conforme documentado nos autos, o recorrente, em sua impugnação à contestação, requereu expressamente a produção de prova testemunhal, arrolando inclusive testemunha com qualificação e endereço completos.

A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de provas do furto qualificado.

No caso dos autos, o recorrente requereu expressamente a produção de prova testemunhal para comprovar as circunstâncias do furto, especialmente o rompimento de obstáculo, elemento caracterizador do furto qualificado. O juízo de primeiro grau, contudo, não apreciou o pedido e julgou antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência do pedido justamente pela falta de comprovação do furto qualificado.

Tal situação configura evidente cerceamento do direito de defesa do recorrente, em violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Assim, buscando a verdade dos fatos e a concretização do Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal), torna-se necessário devolver os autos ao magistrado sentenciante para devida instrução.

É o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÕES CORPORAIS - PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação visando o ressarcimento pelos danos materiais e morais suportados pelas partes Autoras, em virtude de sinistro envolvendo seu veículo e o veículo de propriedade da Requerida.

2. Pugnou a Recorrente pela produção de prova testemunhal, o que lhe foi negado, havendo o julgamento antecipado da lide e improcedência dos pedidos da inicial.

3. Havendo interesse da Recorrente na produção de prova testemunhal, tratando-se de divergência na causa geradora do acidente, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.

4.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003044-54.2021.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo ao recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. (N.U 1002079-34.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe ante a clara ocorrência do cerceamento de defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
dou provimento
, para desconstituir a sentença, determinando que aos autos retornem à singular instância, para que seja realizada audiência de Instrução e Julgamento, seguindo-se a prolação de sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026